Tribunal: TJDFT
Processo: 0736318-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736318-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DAS CHAGAS MORAIS, THALYTA ROSA LUNA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA QNL 10 PROJECAO 02 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30676273) interposto por PEDRO HENRIQUE DAS CHAGAS MORAIS e THALYTA ROSA LUNA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA QNL 10 PROJEÇÃO 02 em desfavor de Aijalon Rodrigues Barroso. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 30676283): Analisando detidamente os autos, verifica-se que o imóvel levado a leilão restou devidamente arrematado, consoante relatado pelo leiloeiro oficial (ID 72636451). Após, pago o preço (ID 72797369), lavrado e assinado o auto de arrematação, deve ser expedida a respectiva carta de arrematação, após o recolhimento do IPTU/TLP pelos arrematantes, ante a existência de penhoras de eventual crédito trabalhista, as quais possuem preferência sobre o crédito tributário e, a princípio, impedem a sub-rogação sobre o preço da arrematação. Anote-se que já houve a comprovação de recolhimento do ITBI (ID 90886690), que não poderá ser "devolvido", seja porque não há previsão no edital, seja porque o fato gerador daquele imposto (transmissão onerosa de imóvel) é posterior à arrematação, de forma que não há falar em sub-rogação sobre o correspondente preço. Outrossim, constatada a existência de penhoras anteriores, inclusive de eventual crédito trabalhista, o qual tem preferência sobre todos os outros créditos , expeça-se ofício endereçado aos Juízos abaixo relacionados, para que informem se persiste o interesse nas penhoras registradas na matrícula do bem arrematado (Apto 110, Projeção 02, Bloco B, QNL 10 - Taguatinga/DF) e, em caso positivo, indiquem o valor atualizado do débito: a) 3a Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do processo n. 00579-1997-003-10-00-7, movido por Edmilson Paulo Ferreira em desfavor de Buffet Grill LTDA; b) 18a Vara Federal de Brasília, nos autos do processo n. 2002.34.00.036199-7, movido por Fazenda Nacional em desfavor de Aijalon Rodrigues Barroso; c) 1a Vara do Trabalho de Taguatinga, nos autos do processo n. 01751-1998-101-10-00-6, movido por Maria da Conceição da Silva Chaves em desfavor de Buffet Grill, e nos autos do processo n. 2033-1998, movido por Andréia Cordeiro de Sousa em desfavor de Restaurante Self Service Buffet Grill; d) 19a Vara Federal do Distrito Federal, nos autos do processo n. 2001.34.00.000795-8, movido por Caixa Econômica Federal em desfavor de Aijalon Rodrigues Barroso. À Secretaria, para que instrua os expedientes com cópia da certidão de matrícula de ID 17753272. Cumpra-se. (grifos no original) Insatisfeitos, os arrematantes do imóvel, ora agravantes, interpõem embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Confira-se: Conheço e nego provimento aos embargos declaratórios de ID n. 94691651, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada, que é de suficiente clareza ao consignar que os débitos trabalhista precedem ao crédito tributário e impede a sub-rogação sobre o preço da arrematação. Importante destacar, na oportunidade, que a contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, I) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte. Em outros dizeres, "a contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo a embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et. al.]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467). Já a obscuridade ensejadora da interposição de embargos de declaração diz respeito à clareza do posicionamento do julgador exarado na decisão acerca da qual se busca aclaramento. Por fim, no que concerne à alegada omissão, o sodalício Superior assim já se manifestou: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.(...)." (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) No caso, os embargos declaratórios não cumprem os requisitos indispensáveis, mas visam apenas rediscussão de matéria já apreciada e julgada, motivo pelo qual são não merecem acolhimento. Aguarde-se a respostas dos ofícios, momento que definirei o concurso de credores (ID n. 98607603 e seguintes). Intimem-se. (grifo no original) Inconformados, buscam os recorrentes o deferimento da liminar, a fim de obter a reserva do valor para abarcar os débitos condominiais, tributários e outras despesas incidentes sobre o imóvel arrematado. Sustentam, em síntese, que, conforme consta no edital da hasta pública, os débitos de natureza propter rem anteriores ao leilão incidiriam sobre o preço da arrematação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Consta do edital de intimação do leilão eletrônico do imóvel: Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CNT) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível (sic) e Artigo 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). (ID 69414759 do processo referência – grifo no original) É de se ver, portanto, que a respeito dos débitos inerentes ao imóvel e que se transmitem com a propriedade ao adquirente, a previsão editalícia é no sentido da sub-rogação no preço da alienação, com direito de preferência do arrematante. Logo, considerando que o valor da arrematação está depositado em Juízo (ID 72797369 – processo referência) e que a sub-rogação do crédito tributário está prevista no edital, bem como a existência de outros débitos e de penhora no rosto dos autos, havendo, destarte, risco de expedição de alvará de levantamento de valores, a reserva da quantia informada do débito se mostra urgente. A respeito da matéria, revejam-se julgados deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. EDITAL. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO PAGO. EXTRATO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO AO JUÍZO. 1. A arrematação é forma de aquisição originária, extinguindo-se com ela qualquer gravame que incida sobre o bem arrematado. Sendo assim, o imóvel será transferido ao arrematante livre de quaisquer ônus que recaiam sobre ele. 2. O edital da hasta pública estabelece as regras da alienação e seus termos devem ser observados pelo arrematante. Se o edital prevê que será de responsabilidade do arrematante os atos de transferência da propriedade, baixa de gravames e imissão na posse do imóvel, não cabe ao juízo promover tais medidas, devendo o interessado diligenciar para regularizar a propriedade adquirida. 3. Garantido por edital a sub-rogação da dívida tributária anterior do imóvel no preço da arrematação, caberá ao arrematante promover a extinção da dívida, utilizando-se, para tanto, do direito de preferência do crédito. 4. Não pode o juízo se negar a receber os extratos informados pelo arrematante e assegurar-lhe o direito de preferência sobre o valor depositado em juízo para pagamento do débito tributário, mormente quando o procedimento foi estabelecido no próprio edital da hasta pública. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1171633, 07037495120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. DÍVIDAS RELATIVAS A PERIODO ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. RESERVA DE PARTE DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - Considerando que o edital de leilão judicial do imóvel expressamente estabeleceu que os débitos condominiais deveriam incidir sobre o preço da arrematação, na esteira do que dispõe o artigo 908, §1o, do Código de Processo Civil, inexiste óbice para que seja reservado parte do produto da arrematação do imóvel para quitação das despesas condominiais remanescentes, e anteriores à arrematação. Precedentes do STJ. 2 - Essa medida, além de resguardar os direitos creditórios da agravante, igualmente protege a arrematante de boa-fé, que adquiriu o bem reputando que as taxas condominiais anteriores à arrematação estariam sub-rogadas no produto da alienação. 3 - Agravo conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada. (Acórdão 1123785, 07094883920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO EM HASTA PUBLICA. DESPESAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. DÍVIDA NÃO MENCIONADA NO EDITAL. SUB-ROGAÇÃO SOBRE O PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. RESERVA DE VALORES. 1. As dívidas condominiais anteriores à alienação judicial - não havendo ressalvas no edital de praça - serão quitadas com o valor obtido com a alienação judicial do imóvel, podendo o arrematante pedir a reserva de parte desse valor para o pagamento das referidas dívidas. 2. Recurso especial provido. (REsp 1092605/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011 – grifo nosso) Não é o caso, entretanto, de reserva de valores referentes aos débitos condominiais e outras despesas, como requerem os agravantes, uma vez que a decisão atacada condiciona a expedição da carta de arrematação apenas ao pagamento de IPTU/TLP. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar ao MM. Juízo de origem que promova a reserva da quantia referente aos débitos tributários pretéritos (ID 74833213), informados nos autos de origem, a fim de garantir eventual sub-rogação de tais dívidas sobre o preço pago pelos arrematantes. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador